Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-61.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006083-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), WESLEY RIBEIRO MOURA - CPF: 044.886.301-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), YAN SENA DE OLIVEIRA - CPF: 033.105.082-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 078.014.092-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro que, nos autos do incidente processual nº 1000561-12.2025.8.11.0046, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, em razão de sua suposta participação nos crimes de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, todos em concurso material. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, afronta ao princípio da presunção de inocência, predicados pessoais favoráveis e desproporcionalidade da prisão. Requer a concessão de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a custódia cautelar afronta o princípio da presunção de inocência; (iii) determinar se os predicados pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão e, (iv) avaliar se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente e proporcional no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados – tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –, e do contexto fático que inclui a apreensão de entorpecentes variados (crack, maconha, cocaína), arma de fogo, balança de precisão e indícios de vínculo com facção criminosa atuante em ponto conhecido de tráfico.

4. A medida cautelar extrema não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, pois se trata de providência excepcional admitida quando a liberdade do agente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. Os predicados pessoais do paciente, embora positivos, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STF.

6. As medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas ou suficientes diante da gravidade dos fatos, da forma de armazenamento e natureza dos entorpecentes apreendidos e da atuação em contexto de associação criminosa, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas associado à presença de arma de fogo, corrupção de menores e indícios de facção criminosa.

2. A medida cautelar extrema é compatível com o princípio da presunção de inocência quando demonstrado o
periculum libertatis
.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes quando o contexto fático revela risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC N.U 1003227-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 21.03.2025; TJMT, HC N.U 1030953-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 07.02.2025; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 21.05.2024; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.03.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006083-61.2025.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY RIBEIRO MOURA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
WESLEY RIBEIRO MOURA

contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro que, nos autos do incidente processual nº 1000561-12.2025.8.11.0046, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado [participação de adolescente] e associação para o tráfico, em concurso material (id. 271719371 – pág. 66/73).

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos previstos no art. 312 do CPP,
2)
a prisão preventiva viola o princípio de presunção de inocência,
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis e
4)
a prisão preventiva é desproporcional.

Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 271719368).

O Juiz Plantonista Convocado, Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, deixou de analisar a liminar pleiteada, em sede de Plantão Judiciário, ordenando a redistribuição do
writ
(id. 271725852).

O pedido liminar foi indeferido (id. 273644854).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 274315393).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gerson N. Barbosa (id. 279119365).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 22.02.2025, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, realizada no dia 23.02.2025, o juízo plantonista da Comarca de Comodoro converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Merece destaque o fato de que os acusados foram presos com crack, droga altamente lesiva, o que agrava ainda mais a conduta, evidenciando o perigo que os custodiados representam para a sociedade. (...)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais acima mencionados com relação aos réus.

No caso, além do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, há também o crime de corrupção de menores, o que evidenciar a gravidade do delito praticado.

A utilização de arma de fogo (id. 185013737) na prática do crime demonstra a periculosidade dos agentes e a gravidade na prática delitiva.

O envolvimento de menores é um fator de extrema gravidade, pois a legislação brasileira confere máxima proteção às crianças e adolescentes.

Os elementos informativos indicam que há envolvimento de facção criminosa, o que torna mais grave a conduta. (...)

Outrossim, verifica-se que os acusados supostamente praticaram o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte de arma de fogo, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado, associada a espécie do entorpecente apreendido (crack), se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade suficientes nos autos.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, o que restou perfeitamente demonstrado nos autos, notadamente porque a gravidade em concreto do delito se evidencia pela variedade de drogas apreendidas, o que demonstra fortes elementos do envolvimento do custodiado com o narcotráfico.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública.

Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar dos acusados, eis que razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga fora apreendida, sem falar na repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade, causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao tráfico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão, para a garantia da ordem pública, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado. (...)

Ante o exposto, com fundamento nos art. 312, caput e 313, incisos I, do CPP, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor dos acusados YAN SENA DE OLIVEIRA,
WESLEY RIBEIRO MOURA
e ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA, todos qualificados nos autos, vez que presentes os requisitos autorizadores da medida. (...)”
(id. 270400888 – pág. 66/73)

Em 20.03.2025, os autos do inquérito policial nº 1000818-37.2025.8.11.0046 foram distribuídos no PJE.

No dia 20.03.2025, a autoridade policial acostou aos autos do IP, o relatório final do inquérito policial, no qual o paciente e dos demais
coinvestigados
foram indiciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e posse de arma de fogo de uso restrito (id. 187809704 – IP nº 1000818-37.2025.8.11.0046).

Já no dia 27.03.2025, abriu-se vista ao órgão ministerial de primeiro grau.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no
suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído das apreensões realizadas durante a operação “Tolerância Zero”, quais sejam, 13 (treze) pinos de substância análoga a cocaína [totalizando 11g], 10 (dez) porções de maconha [totalizando 42g], 1 (um) cigarro de maconha, 1 (uma) porção de crack, 1 (um) revólver cal. 32 [nº de série suprimido], R$ 826,25 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) máquina de cartão de crédito e 6 (seis) celulares (id. 271719370 – pág. 17).

Outrossim, extrai-se das declarações dos policiais militares que o local onde o paciente foi preso [com os outros denunciados] é conhecido como "Boca do Sena", apontado como ponto de tráfico de drogas e supostamente vinculado à facção criminosa comando vermelho.

Em situação semelhante, este e. TJMT decidiu:

“(...) A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], somada à apreensão de balança de precisão, em local indicado como ponto de venda de entorpecentes [“boca de fumo”], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...).”
(N.U 1025204-12.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJe 14.11.2024)

Logo, a decisão constritiva afigura-se justificada na garantia da ordem pública.

No que tange à compatibilidade da prisão provisória com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), destaca-se que tal medida não configura antecipação de pena, mas providência excepcional e necessária nos casos em que a liberdade do indiciado ou réu represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Excepcionalidade
essa, bem assinalada por Edilson Bonfim Mougenot, de onde se lê: “
somente se dará nos casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Portanto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, devendo prevalecer a excepcionalidade da medida constritiva quando demonstrada a sua indispensabilidade.

Nesse sentido, este e. TJMT:

“(...) 3. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

4. Os predicados pessoais da paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva. (...)”
(N.U 1003227-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“(...) A prisão preventiva regularmente decretada, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar processual necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. (...)”
(N.U 1030953-10.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – DJe 7.2.2025).

Por sua vez, os predicados pessoais do paciente não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (
www.tjmt.jus.br
).

Por identidade de razões, é evidente a proporcionalidade da medida, posto que as cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas diante do suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, em associação para tráfico e do conteúdo
das apreensões realizadas
, o que reforça a necessidade de custódia para impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública mediante a interrupção da atuação dos integrantes da referida associação.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025